Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-93.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006236-93.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – APELO NÃO PROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006236-93.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.

EMBARGADO: RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n. 1006236-93.2018.8.11.0015 - 3a Vara Cível da comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Loteadora Assai S/S Ltda. de acórdão que acolheu a determinação do Superior Tribunal de Justiça para majorar a verba honorária de sucumbência em favor da ora embargada, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – APELO NÃO PROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ.

Conforme decidido pelo STJ, a
sucumbência recíproca, por si só, não configura impedimento à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A embargante sustenta, em síntese, porque a decisão ora embargada majorou os honorários advocatícios arbitrados em favor da parte contrária, porém deixou de majora-los também a seu favor.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 193942155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Loteadora Assai S/S Ltda. de acórdão que acolheu a determinação do Superior Tribunal de Justiça para majorar a verba honorária de sucumbência em favor da ora embargada, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – APELO NÃO PROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ.

Conforme decidido pelo STJ, a
sucumbência recíproca, por si só, não configura impedimento à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Para a embargante o acórdão é omisso.

De início, não se verifica a intempestividade dos embargos de declaração, opostos dentro do prazo legal, qual seja contado da publicação do acórdão ora objurgado.

No mesmo sentido,
não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade do recurso, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

No caso, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, para ora embargada, se deve à determinação do STJ lançado no REsp 2087688-MT interposto exclusivamente pela recorrida Rafaela Moreira de Medeiros contra o acordão da Apelação n. 1006236-93.2018.8.11.0015.

Registra-se, por oportuno, que apenas a embargada Rafaela Moreira de Medeiros recorreu do acordão da apelação que não havia aplicado o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

A embargante Loteadora Assai S/S Ltda. não apresentou recurso na forma e tempo próprios.

Logo, para a imobiliária ora embargante de declaração a questão transitou em julgado e, porquanto, não comporta a pretendida alteração, salvo pela via específica, se for o caso.

Verifica-se que o acordão não é omisso porque aplicou a majoração para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no específico recurso da ora embargada.

Registra-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024